Tribunal: TJDFT
Processo: 0730761-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730761-66.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MATIAS DE ARAÚJO NETO, ARINA MEDEIROS PEIXOTO DE ARAÚJO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO CONTRATO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa. 2. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 3. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada abusividade ou necessidade de redução deles, deve ser mantida a utilização da Tabela Price de amortização. 5. A teoria da imprevisão autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial no contrato em caso de evidente desequilíbrio contratual, causado por fato imprevisível e posterior à avença, que acarrete a quebra da base objetiva do negócio, gerando desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando-o, assim, excessivamente oneroso para uma das partes (CC, artigos 317 e 478/480). 6. Da análise dos autos, é possível constatar que a recente pandemia do coronavírus e da crise econômica a ela associada, conforme alegado pelos Autores na petição inicial, não foram os causadores da suposta onerosidade excessiva, tendo em vista que o valor das parcelas mensais e do saldo devedor têm aumentado ao longo de todo o contrato, notadamente a partir do ano de 2014. 7. Apelação dos Autores conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes suscitam dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, alegando que teria ocorrido cerceamento de defesa, em face da necessidade de nomeação de perito judicial para elaboração de laudo a respeito do contrato de financiamento firmado entre as partes. Requerem a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. No ID 36879291, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ademais, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “A parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022. Ainda que se pudesse transpor tais óbices, o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1936947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/4/2022). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de ID 36879291, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027